Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. REJEITADAS. GOLPE WHATSAPP. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de R$ 1.900,00 a título de reparação por danos materiais e de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega que a fraude foi decorrente de culpa de terceiro e do próprio recorrido. Diante da ausência de ato ilícito, suplica pela improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, pelo afastamento do dano moral ou sua redução.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28207867- 28207869). Contrarrazões apresentadas (ID 28207881).
3. Acerca de legitimidade passiva da sociedade empresária FACEBOOK BRASIL em face de demandas relativas ao serviço prestado pela WhatsApp Inc, restou decidido pela 7a Turma Cível deste egrégio Tribunal a caracterização do grupo econômico e a possibilidade do FACEBOOK BRASIL, ora recorrente, figurar como parte ré nas relações jurídico-processuais ajuizadas contra o WhatsApp. (Acórdão 1284526, 07120428020198070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
4. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Os fornecedores de serviços respondem de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, à exceção das hipóteses em que comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, uma vez que rompe o nexo causal, sem o qual não há que se falar em responsabilidade civil (Lei 8.078/90, art. 14, parágrafo 3o, inciso II).
7. No caso, o autor foi vítima de fraude por meio de Whatsapp em razão da clonagem do celular de sua amiga/advogada, tendo o autor efetuado pagamento no valor de R$ 1.900,00 para conta de terceiro (ID 28207728 - Pág. 2). Alega que (i) não achou o pedido estranho, um vez que, por trabalhar na parte financeira do escritório da advogada, tal situação poderia ocorrer, razão pela qual realizou o pagamento; (ii) a advogada solicitou o bloqueio da conta pela manhã, o que somente foi efetuado pelo recorrente após 24 horas, momentos em que outros golpes foram realizados.
8. É certo que incumbe ao recorrente oferecer segurança aos usuários dos serviços prestados (fortuito interno). Todavia, a toda evidência, a dinâmica dos fatos revela que não se pode imputar qualquer conduta ilícita ao recorrente, não havendo que se falar em dever de indenizar, tendo em vista o rompimento do nexo causal, já que foi o próprio consumidor quem deu causa ao resultado lesivo (art. 14, §3o, II, Lei no 8.078/90), ao repassar valores para terceiro sem antes conferir os dados da solicitação.
9. Os documentos juntados pelo recorrido demonstram que as mensagens repassadas ao recorrido não eram originais, uma vez que foram todas “encaminhadas”, o que deixa claro que a amiga/advogada já teria feito o pedido a outras pessoas. O modo como as mensagens foram enviadas deixa claro que não se tratava de um pedido pessoal, evidenciando-se o golpe corriqueiro, perceptível ao homem médio.
10. Os documentos não comprovam as alegações da inicial, já que o recorrido não demonstrou nos autos (I) que possuía habitualidade em efetuar transações financeiras com a amiga/advogada ou com a sociedade empresária; (II) que outros golpes foram aplicados no intervalo de tempo que o WhatsApp permaneceu clonado; (III) o pedido de bloqueio/suspensão da conta pela amiga/advogada ao recorrente.
11. Não restou demonstrada nos autos a inércia do recorrente em bloquear o WhatsApp e impedir que as fraudes fossem realizadas. Fica evidente que o recorrido não tomou as cautelas necessárias antes de realizar transferência de valores a terceiros, já que a conta bancária indicada nas mensagens não eram de titularidade da amiga/advogada e as mensagens não eram pessoais, pois todas foram “encaminhadas”.
12. Constata-se, no caso, a culpa exclusiva do consumidor, sendo que o infortúnio vivenciado não possui nexo com qualquer conduta/omissão do recorrente, o que demonstra a ausência de ato ilícito do fornecedor. Desse modo, apesar da responsabilidade objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie resta configurada a culpa exclusiva do recorrido, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Preliminares rejeitadas. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.